Tribunal: TJDFT
Processo: 0746224-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0746224-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIANA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator